Tribunal: TJSP
Processo: 2208994-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208994-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante NILDE
DE SOUZA, é agravado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208994-04.2020.8.26.0000 -Voto no 24614
2
Agravo de Instrumento no 2208994-04.2020.8.26.0000
Agravante: Nilde de Souza
Agravada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca de Diadema - SP
Juiz: Dr. Andre Pasquale Rocco Scavone
Voto no 24614
Agravo de instrumento – Ação regressiva de indenização
securitária. Decisão que rejeitou a reconvenção do réu.
Insurgência. Possibilidade de ajuizamento da reconvenção
em relação a terceiro, conforme art. 343, § 3a, do CPC/2015.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação regressiva
de
indenização
securitária
movida
por
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em relação a NILDE DE
SOUZA, que rejeitou a reconvenção apresentada pela ré.
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a admissão da reconvenção.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 51/52).
É o relatório.
A autora moveu esta ação visando à reparação dos
valores que pagou ao seu segurado em razão de acidente de trânsito.
A ré moveu reconvenção em relação à autora e ao
segurado.
A reconvenção foi rejeitada por entender que o polo
ativo da lide seria ampliado.
O agravo prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208994-04.2020.8.26.0000 -Voto no 24614
3
A reconvenção pode ser movida em relação ao autor e a
terceiro, conforme expressa previsão do art. 343, § 3, do CPC/2015.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes
deste E. Tribunal:
LITISCONSÓRCIO. Decisão que retifica os polos ativo e passivo
da reconvenção. Desacerto. Não há motivo que justifique a
exclusão dos litisconsortes neste momento processual. Inovou o
CPC/2015 ao alargar a legitimidade de quem pode figurar no polo
passivo da reconvenção. Se pretendem os réus reconvintes discutir
a medida da responsabilidade dos sujeitos incluídos no polo
passivo da reconvenção, precipitada a exclusão de parte dos
reconvindos. Ausência de embaraço extraordinário criado pelos
reconvintes ao alargar o polo passivo da reconvenção. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173854-11.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos -
2a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017).
PROCESSO CIVIL - Ação de indenização - Reconvenção -
Preliminar de inépcia - Afastamento - Atual sistemática processual
que permite a ampliação subjetiva da lide, em sede de reconvenção
- Cabimento da inclusão de terceiro como reconvindo - Art. 343,
§3o, CPC - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2213016-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data
de Registro: 12/02/2019).
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator